Tribunal: TJSP
Processo: 1000096-96.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Registro indevido no Cadastro de Cheques sem Fundo. Dano moral in re ipsa. Indenização. Cabimento. Reparação por perda de tempo útil. Descabimento. Desvio produtivo extraordinário não demonstrado. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DA AUTORA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Registro indevido no Cadastro de Cheques sem Fundo. Dano moral in re ipsa. Indenização. Cabimento. Reparação por perda de tempo útil. Descabimento. Desvio produtivo extraordinário não demonstrado. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.